Tribunal: TJMT
Processo: 1000407-20.2024.8.11.9005
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-08-12
Data de publicação: 2024-08-15

Ementa:
AGRAVO INTERNO. FAZENDA PÚBLICA.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000407-20.2024.8.11.9005
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Adicional de Periculosidade]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[GONCALO DE SOUZA SILVA - CPF: 706.344.831-53 (ADVOGADO), ERINEY DE SOUZA GALVAO - CPF: 545.210.411-91 (AGRAVANTE), MARLI DANTAS DO NASCIMENTO - CPF: 006.379.521-38 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA:

AGRAVO INTERNO. FAZENDA PÚBLICA.
DECISÃO MONOCRÁTICA FUNDAMENTADA EM JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA.
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA.
HIPÓTESE QUE NÃO SE ENQUADRA NA EXCEÇÃO DO ART. 4º DA LEI 12.153/2009.

AGRAVO
INTERNO
CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.
As decisões monocráticas proferidas de acordo com as jurisprudências pacificadas devem ser mantidas em Agravo Interno.

No Juizado Especial da Fazenda Pública vigora o princípio da irrecorribilidade das decisões interlocutórias, ressalvados apenas os casos de revisão de decisões cautelares e antecipatórias.

2. Agravo conhecido e
não provido
.

R E L A T Ó R I O

Agravo Interno:
1000407-20.2024.8.11.9005

Agravante:
ERINEY DE SOUZA GALVAO

Agravado:
MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE

RELATÓRIO:

Egrégia Turma.

ERINEY DE SOUZA GALVAO ajuizou a ação declaratória cumulada com cobrança nº 1001863-87.2020.8.11.0002 em face do MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE.

Foi proferida

sentença

naqueles autos, ocasião

em que os

pleitos da inicial

foram

julgados

procedentes (ID 118829717/PJe1 autos nº 1001863-87.2020.8.11.0002).

Com o trânsito

em

julgado, a parte

reclamante

formulou

pedido de cumprimento de sentença (ID 139295489/PJe1 autos nº 1001863-87.2020.8.11.0002) e, em

seguida, o juízo singular prolatou

decisão

interlocutória
suspendendo a ação.

A parte reclamante

interpôs

Agravo de Instrumento

em face d
ess
a decisão
, sendo

proferida

decisão

monocrática

por

este

juízo, de não

conhecimento do recurso, em

razão da ausência dos pressupostos

recursais de admissibilidade (ID 207208153/PJe2).

A parte agravante interpôs Agravo Interno e sustentou que, conforme art. 3º da Lei nº 12.153/2009, o juiz poderá deferir qualquer providência cautelar, para os casos em que puder ocorrer problemas de difícil ou incerta reparação, como é o caso dos autos.

A parte agravada

apresentou

contrarrazões e argumentou que a decisão

monocrática

deve ser mantida.

No Ofício nº 83/2017/CPC/NFDTIPI, o Ministério Público informa que somente se manifestará nos processos que envolvam matéria de saúde ou interesse de menores e incapazes, razão pela qual estes autos não lhe foram encaminhados.

É a síntese.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR:

Colendos Pares.

Passo a análise das teses recursais devolvidas à apreciação do Poder Judiciário.

Mérito do Agravo

Interno.

A decisão agravada analisou os fatos e as provas da seguinte forma:

No Juizado Especial da Fazenda Pública vigora o princípio irrecorribilidade das decisões interlocutórias, ressalvados apenas nos casos de revisão de decisões cautelares e antecipatórias, conforme preconizam os artigos 3º e 4º da Lei 12.153/2009.

(...)

No presente caso, a parte agravante almeja a revogação da decisão interlocutória que determinou a suspensão do processo principal (ID 143126256 dos autos 1001863-87.2020.8.11.0002) em razão do IRDR nº 1001289-16.2023.8.11.9005, que trata da controvérsia relativa ao pagamento de adicional de periculosidade para servidores públicos estaduais e municipais, a qual não se enquadra nas hipóteses legais e excepcionais de cabimento do agravo de instrumento.

Como se vê, a decisão agravada está de acordo com a firme jurisprudência das Turmas Recursais, a qual preconiza que
nos Juizado Especial da Fazenda Pública não é cabível recurso de decisão interlocutória, exceto nas situações de revisão de decisão cautelar e antecipatória, o que não se vislumbra no caso em apreço.

Para evidenciar o entendimento

jurisprudencial

pacificado

utilizado

na

decisão

monocrática, cito outros julgados que demonstram a unicidade do posicionamento de membros

desta

Turma

Recursal:

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. INTERPOSIÇÃO CONTRA DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. SISTEMA DE IRRECORRIBILIDADE RELATIVA OU MITIGADA. CABIMENTO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO SOMENTE CONTRA DECISÕES QUE TRATE DE PROVIDÊNCIAS CAUTELARES E ANTECIPATÓRIAS NO CURSO DO PROCESSO. INTELIGÊNCIA DO ART. 4º DA LEI 12.153/09. INOCORRÊNCIA NO CASO DOS AUTOS. NÃO PREENCHIMENTO DE UM DOS REQUISITOS INTRÍNSECOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO MONOCRATICAMENTE. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.1- Nos Juizados Especiais vigora, por opção legal, a irrecorribilidade de decisões monocráticas, afora os casos expressamente previstos na legislação de regência. 2- No específico caso dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, regidos pela Lei nº. 12.153 /2009, admite-se, nos termos do artigo 3º da Lei mencionada, recurso de agravo de instrumento contra decisões que analisem providências cautelares e antecipatórias no curso do processo; não sendo este o caso, deve incidir o artigo 4º do mesmo diploma legal, que assim determina: “Exceto nos casos do art. 3º, somente será admitido recurso contra a sentença”. 3- A decisão do magistrado singular que julga deserto o recurso é
interlocutória
de natureza terminativa, a teor do disposto no artigo 203§2º do CPC, não atacável por agravo de instrumento.

4- Não preenchimento de um dos requisitos intrínsecos de admissibilidade recursal (cabimento). 5- Agravo interno não provido. (N.U 1000535-40.2024.8.11.9005, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 01/07/2024, publicado no DJE 05/07/2024)

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO - AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO QUE DETERMINOU A REDISTRIBUIÇÃO DO FEITO - NÃO CABIMENTO - ARTIGO 4º DA LEI 12.153/2009 - MANUTENÇÃO DE DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECEU DO RECURSO - AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.1. Dentre

os

pressupostos de admissibilidade dos recursos

encontra-se o cabimento. Este requisito

está

ligado a duas circunstâncias, sendo a primeira

relacionada à necessidade de o pronunciamento judicial ser recorrível, nomeada, portanto, de recorribilidade, e a segunda de o recurso ser o correto para o reexame da decisão, nomeada de propriedade

ou de adequação. 2. A Lei dos Juizados

Especiais da Fazenda Pública (Lei 12.153/2009) estabelece, em

seu

artigo 4º, que somente

será

admitido

recurso contra sentença, exceto

em

casos de decisões

cautelares e antecipatórias. 3. O agravo de instrumento, portanto, é cabível

diante de decisão que analisa a tutela de urgência. Na hipótese a decisão

agravada

apenas

determinou a redistribuição do feito, nada mencionando a respeito da tutela de urgência

requerida, razão pela qual o agravo de instrumento

interposto é incabível. 4. Agravo

interno

não

provido. (N.U 1000503-74.2020.8.11.9005, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Turma

Recursal

Única, Julgado

em 01/12/2020, publicado no DJE 03/12/2020)

Portanto, considerando que a decisão monocrática possui respaldo na jurisprudência da Turma Recursal, o agravo interno não deve ser provido.

Dispositivo.

Posto isso,
conheço
do agravo, mas
nego-lhe provimento.

Deixo
de fixar honorários sucumbenciais, visto que o Agravo Interno não inaugura novo grau recursal (STJ
AgInt
no
AREsp
2335662/RO).

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/08/2024